Tribunal: TJMT
Processo: 1019073-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019073-84.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AUTOR), JAKSON FRANCISCO BASSI - CPF: 756.565.909-68 (AUTOR), PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (REU), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DIVERGENTES ENTRE APROVAÇÃO E EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame.

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Pontes e Lacerda-MT em face da Câmara Municipal do mesmo ente federativo, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica Municipal n.o 001, de 19 de março de 2024, que alterou os §§ 1.o e 3.o do artigo 120-C da Lei Orgânica Municipal, estabelecendo critérios para emendas parlamentares impositivas com bases de cálculo distintas e incompatíveis entre si.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Emenda à Lei Orgânica Municipal n.o 001/2024 viola o princípio da simetria constitucional e as normas constitucionais federais e estaduais ao estabelecer, para as emendas parlamentares impositivas, critério de aprovação baseado em 2% da receita corrente líquida do projeto encaminhado pelo Executivo Municipal (§ 1.o) e critério de execução baseado em 2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior (§ 3.o).

III. Razões de decidir.

3. A norma municipal estabeleceu critério diverso daquele previsto nas Constituições Federal (art. 166, § 9.o) e Estadual (art. 164, § 15), que determinam que o limite das emendas parlamentares seja calculado sobre a receita corrente líquida do exercício anterior, configurando violação frontal ao princípio da simetria constitucional.

4. A norma impugnada revela grave incongruência intrínseca ao estabelecer bases de cálculo distintas para a aprovação e a execução das emendas parlamentares, não se tratando de mero "erro de digitação", mas de divergência substancial que gera consequências jurídicas e financeiras concretas.

5. A norma municipal extrapolou os limites de sua competência legislativa ao estabelecer critérios diversos daqueles fixados pela Constituição Federal como normas gerais de direito financeiro, matéria sobre a qual compete concorrentemente à União, Estados e Distrito Federal legislar.

6. A inconstitucionalidade produz consequências práticas sérias, incluindo insegurança jurídica decorrente das bases de cálculo distintas, desequilíbrio orçamentário que compromete o planejamento municipal e violação ao princípio da legalidade orçamentária.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

Tese de julgamento: "1. Os Municípios devem observar rigorosamente o princípio da simetria constitucional ao instituir emendas parlamentares impositivas, reproduzindo fielmente os critérios estabelecidos pelas Constituições Federal e Estadual. 2. É inconstitucional norma municipal que estabeleça bases de cálculo distintas para aprovação e execução de emendas parlamentares impositivas, divergindo dos parâmetros constitucionais que fixam como referência a receita corrente líquida do exercício anterior. 3. A competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local não autoriza a criação de critérios orçamentários que contrariem as normas gerais estabelecidas pela União em matéria de direito financeiro."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 24, I, 30, I e II, e 166, § 9.o; CE/MT, art. 164, § 15.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6308, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06.06.2022.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

REQUERIDO:

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Eminentes pares:

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito do Município de Pontes e Lacerda-MT em face da Câmara de Vereadores do mesmo ente federativo, objetivando a
declaração de inconstitucionalidade
da
Emenda à Lei Orgânica Municipal n.o 001
, de 19 de março de 2024, que alterou os §§1.o e 3.o do artigo 120-C da Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda-MT.

Em síntese, o requerente sustenta que a Emenda à Lei Orgânica n.o 001/2024 estabeleceu critérios para emendas parlamentares impositivas em flagrante violação ao princípio da simetria constitucional e às normas constitucionais federais e estaduais que regem a matéria.

Especifica a definição de duas bases de cálculo distintas e incompatíveis: a) para aprovação das emendas (§1.o): 2% da receita corrente líquida do projeto encaminhado pelo Executivo Municipal e b) para execução das emendas (§3.o): 2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Conclui que referida

divergência contraria o art. 166, §9.o da Constituição Federal, que estabelece limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao encaminhamento do projeto e o art. 164, §15 da Constituição Estadual de Mato Grosso, que fixa limite de 1% da receita corrente líquida do exercício anterior.

Ao final, requereu a concessão de medida cautelar para suspender imediatamente a eficácia da Emenda à Lei Orgânica Municipal n.o 001/2024 e, no mérito, almeja a procedência do pedido para ver o normativo declarado inconstitucional por flagrante violação ao §15 do artigo 164 da Constituição do Estado de Mato Grosso e do §9.o do artigo 166 da Constituição Federal de 1988.

O i. Relator originário, Exmo. Des. José Luiz Leite Lindote, determinou a adoção do rito abreviado previsto no art. 12 da Lei n.o 9.868/99, requisitando informações da Câmara Municipal e posterior parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 294824855).

A Câmara Municipal de Pontes e Lacerda-MT, por meio de sua Procuradoria Legislativa, apresentou manifestação de ID 299752378 defendendo a constitucionalidade da norma impugnada, sob o enfoque de que: a) a emenda à lei Orgânica está em consonância com o princípio da simetria constitucional; b) não há inconstitucionalidade formal ou material na norma questionada; c) a aparente divergência entre os parágrafos 1.o e 3.o decorre de mero "erro de digitação" no parágrafo 1.o, que seria corrigido pelo parágrafo 3.o; d) O parágrafo 1.o seria "letra morta" por se referir a receita estimada, prevalecendo o parágrafo 3.o, que menciona receita realizada e e) a questão seria meramente política, devendo ser resolvida pela harmonia entre os poderes.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, opinou pela
procedência

da ação
, ao destacar que não há óbice à instituição do orçamento impositivo pelos municípios, dentro de sua autonomia, entretanto, os entes federativos devem respeitar obrigatoriamente os limites fixados pela Constituição Federal.

Nesse aspecto, ponderou que a emenda à Lei Orgânica Municipal n.o 001/2024 não reproduziu a sistemática orçamentária federal, mas alargou indevidamente o limite constitucional, com violação às regras de competência legislativa (arts. 24, I e 30, I e II da CRFB/88) e ao modelo orçamentário estabelecido para a União (infringência ao princípio da simetria constitucional).

Por meio do ID 305282369, o i. Relator originário identificou prevenção deste firmatário, razão pela qual foi determinada a redistribuição do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Eminentes pares:

O objeto da presente ação está adequadamente delimitado, qual seja, a Emenda à Lei Orgânica Municipal n.o 001/2024, que alterou os §§ 1.o e 3.o do artigo 120-C da Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda,
verbis
:

“Art. 1.o Altera os §§ 1.o e 3.o do art. 120-C da Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda, que passam a vigorar com as seguintes redações:

‘Art. 120-C. (...)

§ 1.o A programação incluída por emendas de vereadores a Projeto de Lei Orçamentária Anual será
aprovada
no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do as projeto encaminhado pelo Executivo Municipal, devendo a metade desse percentual ser destinado a ações de serviços públicos de saúde.

§ 3.o Fica obrigatória a
execução
orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 1.o deste artigo em montante correspondente a 2% (dois por cento) da receita a corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme o disposto no § 9.o do art. 165 da Constituição Federal de 1988.’

Art. 2.o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
– grifo nosso.

No sistema federativo brasileiro, vigora o princípio da simetria constitucional, segundo o qual os Estados-membros e Municípios devem reproduzir, em suas respectivas esferas de competência, o modelo constitucional adotado pela União, especialmente no que se refere às normas de processo legislativo, organização e funcionamento dos poderes públicos e direitos fundamentais.

A Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional n.o 86/2015, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n.o 126/2022, estabeleceu o regime das emendas parlamentares impositivas no art. 166, § 9.o,
in litteris
:

"Art. 166. (...)

§ 9.o As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde."

Por sua vez, a Constituição do Estado de Mato Grosso, seguindo o princípio da simetria, reproduziu a sistemática federal no art. 164, § 15, vejamos:

"Art. 164. (...) § 15. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária de execução obrigatória serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior."

Em análise comparativa das normas constitucionais com a norma municipal impugnada revela flagrante inconstitucionalidade material por diversas razões.

Clarividente que a norma municipal estabeleceu critério diverso daquele previsto nas Constituições Federal e Estadual. Enquanto estas determinam que o limite das emendas parlamentares seja calculado sobre a receita corrente líquida do exercício anterior, a norma municipal, em seu § 1.o, estabelece como base de cálculo a receita corrente líquida do projeto encaminhado pelo Executivo.

Referida divergência sacramenta violação frontal ao princípio da simetria constitucional, nos moldes do quanto consolidado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade.
Normas estaduais que tratam de emendas parlamentares impositivas em matéria orçamentária.
1. Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Constituição do Estado de Roraima, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual (para o exercício de 2020) desse mesmo ente federado.
As normas impugnadas estabelecem, em síntese, limites para aprovação de emendas parlamentares impositivas em patamar diferente do imposto pelo art. 166, §§ 9.o
e 12, da CF/1988, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais n.o 86/2015 e n.o 100/2019, e pelo art. 2.o da EC no 100/2019.
2. Competência da União para editar normas gerais de direito financeiro (art. 24, I, e § 1o, da CF/1988)
. Reserva de lei complementar federal para a edição de normas gerais sobre elaboração da lei orçamentária anual, gestão financeira e critérios para execução das programações de caráter obrigatório (art. 165, § 9.o, da CF/1988). 3. A figura das emendas parlamentares impositivas em matéria de orçamento público, tanto individuais como coletivas, foi introduzida no Estado de Roraima antes de sua previsão no plano federal, que só ocorreu com as ECs no 86/2015 e 100/2019.
Legislação estadual que dispôs em sentido contrário às normas gerais federais então existentes sobre o tema, o que não é admitido na seara das competências concorrentes. Inexistência de constitucionalidade superveniente no Direito brasileiro.
4. Não bastasse isso
, apesar de a Constituição Federal ter passado a prever as emendas parlamentares impositivas em matéria orçamentária, fixou limites diferentes daqueles que haviam sido adotados pelo Estado de Roraima.
As normas da CF/1988 sobre o processo legislativo das leis orçamentárias são de reprodução obrigatória pelo constituinte estadual. Aplicabilidade do princípio da simetria na espécie. Precedentes
.
5. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, pedidos julgados procedentes, para declarar a inconstitucionalidade...”-
grifo nosso
-
(STF, ADI 6308, Relator: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2022, processo eletrônico DJe-116; Divulg. 14/06/2022; Public. 15/06/2022).

Como se não bastasse, a norma impugnada ainda revela grave incongruência intrínseca ao estabelecer bases de cálculo distintas para a aprovação (§ 1.o) e a execução (§ 3.o) das emendas parlamentares, o que está longe de caracterizar o alegado “erro de digitação”, porquanto ambos os parágrafos foram objeto de alteração pelo mesmo diploma normativo; a divergência é substancial e gera consequências jurídicas e financeiras concretas, além de inexistir hierarquia normativa entre os parágrafos que permita afirmar a prevalência de um sobre o outro.

Outrossim, a matéria orçamentária insere-se no âmbito do direito financeiro, sobre o qual compete concorrentemente à União, Estados e Distrito Federal legislar (art. 24, I, CRFB/88), cabendo à União estabelecer normas gerais.

Desse modo, os Municípios podem legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art. 30, I e II, CRFB/88), desde que não contrariem as normas gerais estabelecidas pela União.

Na situação apresentada, a norma municipal extrapolou os limites de sua competência ao estabelecer critérios diversos daqueles fixados pela Constituição Federal como normas gerais de direito financeiro e, para longe de uma mera inconstitucionalidade formal, há produção de consequências práticas graves, a exemplo da insegurança jurídica (bases de cálculo distintas para aprovação e execução das emendas gera incerteza sobre quais critérios devem ser aplicados); do desequilíbrio orçamentário (a diferença de valores entre as bases de cálculo compromete o planejamento e a execução orçamentária municipal) e da violação ao princípio da legalidade orçamentária (a execução de emendas com base em critérios inconstitucionais viola o princípio da legalidade que rege a administração pública).

Ademais, a simples menção aos dispositivos constitucionais no §3.o não afasta a inconstitucionalidade do §1.o, que estabelece critério diverso e incompatível com as normas constitucionais. E nem o §3.o pode subsistir isoladamente por se referir expressamente às programações reportadas no §1.o; sua aplicação depender logicamente da existência e validade do §1.o e sem o §1.o, o §3.o torna-se norma sem objeto.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação direta de inconstitucionalidade para
declarar a inconstitucionalidade
dos §§1.o e 3.o do art. 120-C da Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda-MT, na redação dada pela Emenda à Lei Orgânica Municipal n.o 001, de 19 de março de 2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025